Tribunal: STF
Processo: Rcl 43316
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Alcione Lordelo Armentano Silva e outro(a/s) contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho proferido no bojo do Processo nº 746-48.2015.5.20.0004, o qual teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.
    Os reclamantes informam que, ante o recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (percentual de 20%), moveram ação judicial com o objetivo de condenar a Fundação Hospitalar de Saúde a pagar-lhes o adicional de insalubridade em grau máximo (percentual de 40%), tendo como fundamento o art. 189 da CLT e o “Anexo n. 14 da NR-15 da Portaria MTb n. 3.214/78”, bem como a isonomia com outros trabalhadores da instituição.
    Afirmam que sobreveio sentença que, ao julgar procedente o pedido, fixou o salário básico dos empregados como base de cálculo do benefício, assentando ser esse o parâmetro utilizado pela Fundação Hospitalar de Saúde.
    Relatam que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20) - não obstante tenha reconhecido a utilização “espontânea” do salário básico como base de cálculo do adicional pela empregadora -, reformou o entendimento para determinar o cálculo da parcela sobre o valor do salário mínimo.
    Argumentam que tanto os precedentes do STF quanto os julgados do TST utilizados pela Corte Superior da Justiça do Trabalho como reforço do entendimento pela qual se negou seguimento ao recurso de revista por si interposto tratam de hipóteses nas quais “[se discutia] ser, ou não, possível a substituição do salário mínimo pelo salário básico ou por outra referência” por força de decisão judicial.
    De outro modo, ponderam que, no caso em referência na presente reclamação (Processo nº 746-48.2015.5.20.0004), tem-se como premissa fática o uso voluntário do salário básico do trabalhador como base de cálculo do adicional de insalubridade pela Fundação Hospitalar de Saúde.
    Sustentam, assim, que o TST negou-se a reconhecer que “a particularidade do caso (pagamento espontâneo do adicional utilizando como base de cálculo o salário-base) implica, inarredavelmente, a continuidade da utilização do salário-base”, à luz do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 4, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação reclamatória, por equívoco na aplicação de entendimento vinculante desta Suprema Corte.
    Requerem que seja deferido o benefício da Justiça gratuita e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, 
    “a fim de cassar a decisão reclamada e determinar à egrégia 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que exare nova decisão em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 e com a particularidade dos autos (pagamento espontâneo do adicional de insalubridade com base no salário básico)”.
    A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, na qual postula, em preliminar, que se reconheça “[a] aplicabilidade das prerrogativas de Fazenda Pública [...], inclusive no que tange aos prazos em dobro para todas as manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC, à dispensa do preparo recursal, ao foro privilegiado e à impenhorabilidade de bens”.
    No mérito, a Fundação Hospitalar de Saúde defende que “razão não socorre os Reclamantes”. 
    No ponto, afirma que a Súmula Vinculante nº 4 não compôs as razões do pedido formulado pelos autores do Processo nº 746-48.2015.5.20.0004 (ora partes reclamantes); tendo sido suscitada tão somente em sede de defesa por si apresentada, nos autos em referência, como fundamento do pedido sucessivo, para que, “em caso de condenação ao referido incremento do adicional, [se] determinasse que os cálculos de liquidação fossem realizados utilizando-se como base de cálculo o salário-mínimo vigente”.
    Sustenta, ainda, que, ao julgar o recurso ordinário, o TRT 20 
    “adotou o posicionamento desse Supremo Tribunal, exarado na Súmula Vinculante n.º 4, bem como o princípio da legalidade estrita, ao qual estão jungidos os entes da administração pública, seguindo a tese firmada em decisão proferida nos autos do IUJ registrado sob n.º 0000383-39.2016.5.20.0000, publicada em 16/11/2017, no qual pacificou seu entendimento sobre o assunto”.
    A Fundação Hospitalar de Saúde pede a negativa de seguimento à reclamação, pois, 
    “[...] ao contrário do que afirmam os Reclamantes, foi justamente a escorreita aplicação do entendimento desse Supremo Tribunal, cotidiano à edição da Súmula Vinculante n.º 4, que ensejou a uniformização da jurisprudência do TRT da 20ª Região e redundou em sua aplicação obrigatória pelo Regional, nos termos do art. 927, III, do CPC, e pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme a Súmula n.º 333 e o art. 896, §7º, da CLT.
    […]
    Portanto, a decisão do Egrégio Tribunal Regional, mantida pelo TST, encontra respaldo jurídico na inexistência de lei ou norma coletiva que defina base de cálculo diversa do salário-mínimo para pagamento do adicional de insalubridade dos empregados públicos da Beneficiária. Considera, pois, ilegal o ato administrativo de concessão do adicional em patamar diferenciado do salário-mínimo por ato de vontade , o que enseja sua revisão.
    Ainda em relação à decisão do IUJ n.º 0000383-39.2016.5.20.0000, registre-se que está descartada a via de modificação por meio de interposição de recurso extraordinário ou de revista, prevista no art. 987 do CPC e no art. 208, §20, do Regimento Interno do TRT da 20ª Região, uma vez que expirado o prazo para sua interposição.
    […]
    Em sede de Reclamação - ora mencionando-se como precedentes as Reclamações 6277/DF, 8436/SP, 6275/SP, 12546/RS, 13140/SP, 13860/SC, 9451/RS e 11423/ES - a reiterada jurisprudência desse Egrégio Tribunal Supremo sobre o tema, determina a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, como solução transitória, a fim de obstar o estado de vacum legis, quando da inexistência de lei ou norma coletiva prevendo base diversa do salário-mínimo para cálculo da mencionada verba remuneratória, uma vez que impossibilitada sua modificação por decisão judicial, sob pena de atuar o Judiciário.
    […]
    Dessa forma, tendo sido a Beneficiária constituída com o escopo de executar, no âmbito do Estado de Sergipe, serviços públicos de saúde, nos moldes dos arts. 2º e 7º, da Lei Estadual n.º 6.347/2008, e, apesar de possuir personalidade jurídica de direito privado, ser fundação pública que não explora atividade econômica, possui patrimônio integralmente afetado à prestação de serviço público, bem como orçamento vinculado direta e exclusivamente ao orçamento estatal, impõe-se-lhe a aplicação irrestrita do princípio da legalidade .
    Portanto, não há que se falar em direito adquirido dos seus empregados públicos ao recebimento do adicional de insalubridade com base de cálculo diversa do salário-mínimo, uma vez que inexiste lei ou norma coletiva nesse sentido . Tendo sido pago o adicional com base no salário fixo dos obreiros por liberalidade, o ato administrativo é nulo, não gerando efeitos, e deve ser revisado, nos termos da Súmula 473/STF.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, não conheço do pedido formulado pela Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), como preliminar na contestação, de que lhe sejam atribuídas as “prerrogativas de Fazenda Pública [...], inclusive no que tange […] à dispensa do preparo recursal, ao foro privilegiado e à impenhorabilidade de bens”.
    Registro que a pretensão, nos termos destacados acima, extrapola os limites da cognição na presente sede reclamatória, a qual tem como paradigma o teor da Súmula Vinculante nº 4.
    Entendo, assim, que eventual controvérsia quanto “à dispensa do preparo recursal, ao foro privilegiado e à impenhorabilidade de bens” da FHS, na solução do Processo nº 746-48.2015.5.20.0004, deve ser previamente instaurado naqueles autos e se desenvolver pelos meios processuais que lhe sejam consequentes, não se admitindo a ampliação dos limites objetivos do processo de referência em sede de reclamação constitucional, a fim promover a análise per saltum pelo STF da matéria. Nesse sentido:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
    Aprecio o pedido para que lhe seja reconhecido o direito “aos prazos em dobro para todas as manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC”, porquanto inerente ao trâmite da presente reclamatória.
    Rejeito a pretensão.
    Ao autorizar a criação da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) no âmbito do Estado de Sergipe, a Lei estadual nº 6.347/2008 dispõe que a entidade é “dotada de personalidade jurídica de direito privado”.
    O art. 183 do CPC dispõe que:
    “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”
    Ressalto jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - enquanto Corte responsável por unificar a interpretação de lei federal, nos termos do art. 105, III, c, da CF/88 - no sentido de que “[a]s normas que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente” (AgRg no AREsp 762268 / SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/11/2015), não se podendo estender a disciplina do art. 188 do CPC/1973 (cujo correspondente no CPC/2015 é o art. 183, naquilo em que mantida a disciplina) a entidade não prevista no dispositivo.
    Passo à análise do mérito da reclamação, cujo paradigma é a Súmula Vinculante nº 4, assim redigida:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
    No caso dos autos, os reclamantes defendem que, voluntariamente, a FHS realizava o pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário base; e, nessa medida, o direito à parcela remuneratória reconhecida no Processo nº 746-48.2015.5.20.0004 deve observar essa mesma base de cálculo, uma vez que a parte final da Súmula Vinculante nº 4 veda sua substituição por decisão judicial.
    De outra forma, a FHS defende que o TRT 20 decidiu a questão com base nos elementos de fato e de direito que informam a contratação de trabalhadores naquele âmbito, dentre eles a sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade e à circunstância de os vínculos de trabalho controvertidos estarem regidos pela CLT. 
    Tenho como relevante para a solução da presente reclamatória a transcrição, em parte, dos argumentos apresentados pela FHS, explicitando a razão de decidir do TRT 20 com fundamento no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000383-39.2016.5.20.0000, 
    “[...] relacionou os seguintes argumentos jurídicos :
    a) o entendimento dessa Venerável Corte, que suspendeu a aplicação do efeito vinculante da SV n.º 4, determinando que, na ausência de lei regulamentadora da base de cálculo do adicional de insalubridade, dever-se-ia utilizar o salário-mínimo como parâmetro, conforme previsão do art. 192 da CLT;
    […]
    b) a vedação de definição, pelo Judiciário, de referencial diverso do salário-mínimo para cálculo do adicional, enquanto perdurar o vácuo normativo (lei ou norma coletiva);
    […]
    c) o dever de observância ao princípio da legalidade estrita, disciplinado pelo art. 37, caput, da CF, pela Administração Pública, direta ou indireta, cujos entes dependem de lei para conceder direitos, não lhes cabendo fazê-lo por simples ato de vontade;
    [...] Lado outro, deve ser observado que, na situação atual do direito brasileiro, os entes da Administração Pública, podem ter colaboradores contratados como servidores públicos, com regime estatutário, e como empregados públicos, com vínculo disciplinado pela CLT.
    Não obstante, em qualquer dos casos, o ente público deve estrita obediência aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Dentre esses, destaca-se, para o presente caso, o princípio da legalidade.
    Por tal princípio, a Administração Pública depende de lei para conceder direitos de qualquer espécie ou criar obrigações, da mesma forma não pode impor vedações aos administrados senão em virtude de lei. Como consequência, à Administração Pública é defeso conceder direitos de qualquer espécie, da mesma forma que criar obrigações ou impor vedações aos administrados, por simples ato de vontade.
    Assim, em sendo um empregado público contratado por uma fundação pública, como é o caso da Fundação Hospitalar de Saúde, ele tem seu vínculo disciplinado, pois, pela legislação trabalhista, em especial a Consolidação das Leis do Trabalho; sem que isso afaste a necessidade de que todo o vínculo obedeça ao princípio da legalidade. (fl. 3) (Destacamos)
    d) a necessidade de revisão do ato administrativo originário da Beneficiária de pagar o adicional de insalubridade sobre o salário-base, sem respaldo em lei, pois que a conduta afronta o princípio da legalidade.
    [...] Nos casos postos à análise, inclusive os que deram ensejo ao presente incidente, tem-se que a Fundação reclamada realizou o pagamento do adicional de insalubridade aos funcionários com base no salário básico, ao invés do salário mínimo legal.
    Tal ato, de realizar o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário básico, não encontra respaldo na lei, uma vez que, segundo as diretrizes legais anteriormente expostas, referido adicional deve ser calculado sobre o salário mínimo. Dessa forma, o próprio ato inicial, de conceder o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base, afronta ao princípio da legalidade e demandaria revisão.
    Por via de consequência, resta impossibilitada a determinação de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário-base de empregado de ente integrante da Administração Pública, ainda que para o pagamento de diferenças de tal adicional. (fl. 5) (Destacamos)” (grifos do autor)
    Respeitados, assim, os limites cognitivos em sede reclamatória, entendo que ao se assentar a utilização do salário mínimo como base de cálculo da parcela remuneratória reivindicada pelos trabalhadores regidos pela CLT, a Justiça do Trabalho conferiu correta interpretação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4.
    A pretensão deduzida nesta reclamatória – reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças concernentes ao adicional de insalubridade tendo como base de cálculo da vantagem o salário base do trabalhador – envolve revolvimento de matéria fático-jurídica que extrapola o conteúdo do paradigma – existência ou não de direto adquirido dos trabalhadores da FHS de receberem adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, em confronto com o princípio de estrita legalidade a informar a atuação da FHS enquanto entidade integrante da Administração Pública indireta do Estado de Sergipe –, não podendo ser solucionada na presente via, a qual exige aderência estrita entre o conteúdo reclamado e o parâmetro de controle. 
    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente